Tribunal: TJSP
Processo: 1509507-52.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
FURTOS MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. Confissão da apelante corroborada pelo conjunto probatório. Afastada a desclassificação para furto simples. Conduta da ré que se amolda ao delito imputado na denúncia. Condenação mantida. Dosimetria. Requerimento de afastamento da continuidade delitiva ou aplicação da fração mínima. Impossibilidade. Quantidade relevante de furtos

Ementa:
FURTOS MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. Confissão da apelante corroborada pelo conjunto probatório. Afastada a desclassificação para furto simples. Conduta da ré que se amolda ao delito imputado na denúncia. Condenação mantida. Dosimetria. Requerimento de afastamento da continuidade delitiva ou aplicação da fração mínima. Impossibilidade. Quantidade relevante de furtos praticados nas mesmas condições. Valor mínimo para reparação dos danos afastado. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509507-52.2023.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SABRINA APARECIDA LEITE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso somente para afastar o valor mínimo de
indenização fixado na r. Sentença, mantida esta quanto ao mais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509507-52.2023.8.26.0050 - Voto no 21.894 - ABP
2
Apelação Criminal no 1509507-52.2023.8.26.0050
Apelante: Sabrina Aparecida Leite Carvalho
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
VOTO no 21.894
FURTOS MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA EM
CONTINUIDADE DELITIVA. Confissão da apelante
corroborada pelo conjunto probatório. Afastada a
desclassificação para furto simples. Conduta da ré
que se amolda ao delito imputado na denúncia.
Condenação mantida. Dosimetria. Requerimento de
afastamento da continuidade delitiva ou aplicação
da fração mínima. Impossibilidade. Quantidade
relevante
de
furtos
praticados
nas
mesmas
condições. Valor mínimo para reparação dos danos
afastado. Apelo parcialmente provido.
1) SABRINA APARECIDA LEITE CARVALHO foi
condenada, pela r. sentença de fls. 309/318, à pena de 06 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, § 4o-B, na forma do art. 71, ambos do CP.
Foi concedido o apelo em liberdade.
Inconformada,
apelou
pugnando,
preliminarmente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 155,
caput, do CP, porque, segundo a defesa, a ré não utilizou senhas de outras
pessoas conforme consta na r. sentença, mas, apenas, uma senha padrão
enviada a todos os funcionários. Ainda, requereu o afastamento da
continuidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da fração de
1/6 para o aumento referente ao crime continuado, a imposição do regime
aberto e o afastamento da condenação pela reparação dos danos, alegando
que as partes realizaram acordo em ação trabalhista, consistente no
pagamento de R$ 50.000,00 em 100 parcelas, sob pena de “bis in idem”.
Por fim, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509507-52.2023.8.26.0050 - Voto no 21.894 - ABP
3
art. 16 do CP (fls. 326/331).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
337/340), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 349/360).
É o relatório.
2) A preliminar de desclassificação para o delito
previsto no art. 155, caput, do CP, confunde-se com o mérito e será
analisada a seguir.
3) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 189/192) que, em diversas
ocasiões, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, na Comarca de São
Paulo, SABRINA APARECIDA LEITE CARVALHO subtraiu para si,
mediante fraude e por meio de dispositivo informático, 5.508 vouchers para
compras online, de valores entre R$ 30,00 e R$ 150,00, totalizando um
prejuízo de R$ 321.434,00, de propriedade da pessoa jurídica Habanero
Comunicação e Tecnologia LTDA, nome fantasia “PEPPERY”, e de seus
clientes.
As subtrações ficaram demonstradas nos autos.
Luis, representante da empresa vítima, relatou
que a empresa comprou vouchers para uma campanha, que davam
descontos de R$ 30,00 até R$ 150,00 para compras em determinada loja. A
promoção estava ocorrendo quando receberam relatos de beneficiados
informando que não conseguiam usar os vouchers. Foram informados pela
loja que os vouchers tinham sido utilizados, sendo que havia mais de 5.000
em nome da mesma pessoa, a ré SABRINA. Esta foi convocada para uma
reunião, momento em que pediu demissão. Foi instaurada uma investigação
mais apurada na empresa, em que identificaram o acesso de uma ex-
funcionária à rede dos vouchers. O prejuízo totalizou R$ 320.000,00. Houve
acordo trabalhista para a ré pagar 100 parcelas de R$ 500,00 por mês, que
totalizam R$ 50.000,00 (mídia, cf. fls. 302/308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509507-52.2023.8.26.0050 - Voto no 21.894 - ABP
4
Filipe, representante da empresa vítima, narrou
que, durante uma campanha, foram adquiridos vouchers de desconto em
uma loja, mas diversos clientes tiveram problemas para utilizar os cupons. A
loja informou que os vouchers já haviam sido utilizados pela ré, que cuidava
da área de recursos humanos da empresa e tinha acesso a informações
privilegiadas. Descobriram, também, que SABRINA havia utilizado os dados
de acesso de uma ex-funcionária, que havia saído 02 meses antes do início
da campanha, por intermédio da máquina desta ex-funcionária, que estava
na posse da ré, em razão da função exercida por SABRINA. Marcaram uma
reunião para entender o ocorrido, mas SABRINA pediu demissão no mesmo
dia, sem qualquer motivo aparente. O prejuízo foi próximo de R$
320.000,00. Fizeram um acordo trabalhista e recebiam R$ 500,00 por mês.
Acrescentou que SABRINA tinha um nível de acesso maior que os outros
funcionários, por ser da área de recursos humanos. Ela conseguia acessar
qualquer máquina que quisesse (mídia, cf. fls. 302/308).
A ré, na Delegacia, afirmou que, por ser
funcionária do RH da empresa vítima, tinha acesso a todas as senhas de e-
mails de funcionários que lá trabalhavam. Na posse destas senhas, acessou
o e-mail de uma ex-funcionária e obteve os números dos vouchers, os quais
haviam sido comprados para serem utilizados em uma campanha da
empresa (fls. 178/179).
Em Juízo, confessou as subtrações. Disse que
trabalhou na empresa vítima e ouviu sobre os vouchers. Ingressou no e-mail
de uma ex-funcionária que tinha acesso à planilha de vouchers. Fez o
download da planilha e utilizou os vouchers realizando diversas compras.
Havia algumas senhas “padrão”, para acesso, que não eram apenas de
conhecimento da interroganda. Fez um acordo para pagamento parcelado
(mídia, cf. fls. 302/308).
Este é o conjunto probatório produzido.
A confissão da ré foi corroborada pelos demais
elementos de prova e, considerando que o furto foi cometido por intermédio
do acesso ao e-mail de uma ex-funcionária, obtenção da planilha com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509507-52.2023.8.26.0050 - Voto no 21.894 - ABP
5
vouchers, e posterior utilização dos cupons em compras online, a conduta
praticada se amolda ao art. 155, § 4o-B, do CP, sendo irrelevante o fato de
apenas SABRINA ter acesso a determinadas senhas ou não.
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel:
(...)
4o-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo
eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a
violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por
qualquer outro meio fraudulento análogo.
Desta forma, afastada a desclassificação para a
forma simples do delito, mantém-se a condenação por seus próprios
fundamentos.
Passa-se à dosimetria da pena.
A básica foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou
seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-
multa, em razão da maior reprovabilidade da conduta, decorrente do
significativo valor subtraído.
Na segunda fase, considerando a atenuante da
confissão espontânea, a pena retornou ao mínimo legal.
Em seguida, reconhecida a continuidade delitiva,
que não pode ser afastada diante da multiplicidade de furtos praticados nas
mesmas condições, a pena foi aumentada em 1/2, considerando o número
de desvios realizados ao longo dos meses, não havendo reparos a serem
realizados.
Além disto, não há como acolher a alegação de
ocorrência do arrependimento posterior, que exige a reparação do dano até
o recebimento da denúncia, sendo que, conforme já indicado no termo de
audiência (fls. 307), o acordo trabalhista foi firmado em 25/07/2023, após o
recebimento de denúncia, ocorrido em 20/06/2023 (fls. 197/198).
Assim, a pena ficou definitivamente estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509507-52.2023.8.26.0050 - Voto no 21.894 - ABP
6
em 06 anos de reclusão, mais pagamento de 15 dias-multa.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto,
por expressa determinação legal (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
Por fim, muito embora a r. sentença (fls. 317)
tenha fixado o valor mínimo de indenização em R$ 270.000,00, a rigor do
art. 387, IV, do CPP, razão assiste à Defesa a fls. 330, uma vez que as
partes elaboraram acordo na Justiça do Trabalho, conforme fls. 287/290, no
sentido de que a ré pagará à empresa vítima R$ 50.000,00 em 100
parcelas, não podendo haver inovação nesta oportunidade.
4) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso somente para afastar o valor mínimo de indenização fixado na r.
Sentença, mantida esta quanto ao mais.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator